Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98 E CDC. PLANO DE SAÚDE. GEAP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÓBITO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DIREITO INDENIZATÓRIO TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES. FIXAÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O óbito superveniente da autora em ação que se objetiva o custeio das despesas hospitalares da beneficiária de plano de saúde não configura a perda superveniente do objeto uma vez que deferida a tutela de urgência, porquanto remanesce a responsabilização pelas despesas efetuadas no hospital e o dano moral, a serem analisados em cognição exauriente.
2. Conquanto o estabelecimento de período de carência nos contratos de plano de saúde seja contratualmente admissível, nos termos e na forma das normas legais e infralegais de regência, configura abusiva a recusa de cobertura médico/hospitalar dos procedimentos de urgência imprescindíveis para preservação da vida do beneficiário.
3.Assim, em se tratando de atendimento de urgência/emergência, o período de carência é de 24h da contratação, conforme inteligência do artigo 12, inciso V, alínea “c” e artigo 35-C, incisos I e II, ambos da Lei n. 9.656/98 e da Súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. A recusa indevida de cobertura de atendimento configura ato ilícito e constitui fundamento suficiente para o pleito indenizatório, in re ipsa.
5. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Não há que se falar em desproporcionalidade do valor dos honorários advocatícios arbitrados de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e devidamente observados os critérios de sua fixação.
7. Recurso conhecido e desprovido.